Tribunal: TJBA
Processo: 8054311-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054311-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA DA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUANE SANTOS REIS, LUAN SANTOS REIS, DANILO PEREIRA DA CRUZ, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: QUALICORP S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DANILO PEREIRA DA CRUZ, LUAN SANTOS REIS, LUANE SANTOS REIS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONVERSÃO EM PLANO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DE COBERTURA E CARÊNCIA. REAJUSTES DA ANS. DANOS MORAIS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Isabel Cristina da Conceição contra acórdão que reconheceu a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão e determinou sua conversão para a modalidade individual/familiar.

2. A embargante alega omissão, contradição e erro material, sustentando que o acórdão teria reconhecido o “falso coletivo” e determinado a preservação integral das condições contratuais originais, inclusive valores, sem constar tal comando no dispositivo.

3. Requer a integração do julgado para explicitar o reconhecimento do falso coletivo e a manutenção do contrato nos moldes originalmente pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios de omissão, contradição ou erro material ao não determinar, expressamente, a manutenção dos valores contratuais originais nem registrar literalmente o termo “falso coletivo”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro ao manter a sentença quanto à nulidade da rescisão unilateral e à conversão do contrato para plano individual, com preservação de cobertura e carência, mas com aplicação dos reajustes próprios dos planos individuais regulados pela ANS.

4. A parte dispositiva refletiu adequadamente os fundamentos jurídicos, não havendo determinação de manutenção dos valores originais do contrato.

5. O parcial provimento da apelação da autora limitou-se à condenação por danos morais, não havendo omissão ou contradição na análise das demais matérias.
6. Inexiste vício nos termos do art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via aclaratória.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos legais suscitados são considerados prequestionados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de expressão literal no dispositivo não compromete sua eficácia quando os efeitos jurídicos estão claramente delineados na fundamentação.

2. A manutenção de contrato coletivo convertido em plano individual impõe a preservação das carências e da cobertura assistencial, com aplicação dos reajustes previstos pela ANS, sem obrigatoriedade de manutenção dos valores originalmente pactuados.

3.
. A decisão judicial deve ser interpretada de forma sistemática, conjugando-se a fundamentação e o dispositivo, conforme o art. 489, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054311-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISABEL CRISTINA DA CONCEICAO e outros (2) e como apelada QUALICORP S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Setembro de 2025.